Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748291-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: MARIA LUZIA SOBRAL RIBEIRO DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 630137, Tema 317, no qual foi fixada a seguinte tese: ": “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. ". Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal